Tribunal: TJES
Processo: 5002411-25.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002411-25.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com internação compulsória, ajuizada por Maria Aparecida Moreira de Souza em favor de seu irmão. A sentença homologou o reconhecimento do pedido e determinou a condução do paciente ao CAPSad, condenando os entes públicos ao pagamento pro rata de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.
4. O Estado do Espírito Santo não apresentou contestação, nem recorreu de decisões interlocutórias, tendo inclusive informado expressamente sua opção por não litigar.
5. Inexistência de conduta omissiva ou resistência à pretensão autoral. Cumprimento voluntário da obrigação e ausência de controvérsia judicial.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido de que, ausente resistência ou ato omissivo, não se caracteriza a sucumbência, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de resistência à pretensão autoral e o cumprimento voluntário da obrigação afastam a configuração da sucumbência, não sendo devidos honorários advocatícios.
2. A imposição de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando o ajuizamento da demanda não decorre de omissão ou conduta atribuível ao ente público.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.071.609/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 20/12/2024; STJ, EDcl na Rcl 46.335/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 23/08/2024; TJES, AC 5002655-08.2024.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com internação compulsória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
, na qualidade de irmã de ROBSON MOREIRA DE SOUZA.

A sentença recorrida homologou o reconhecimento do pedido autoral pelos entes públicos e determinou que o Sr. Robson Moreira de Souza fosse coercitivamente conduzido ao CAPSad para tratamento médico, caso prescrito. Ao final, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento pro rata de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 90, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado sustentou, em síntese: (i) Ausência de resistência à pretensão autoral, uma vez que não apresentou contestação nem recorreu de decisões interlocutórias; (ii) ausência de conduta omissiva concreta apta a configurar pretensão resistida; (iii) violação ao princípio da causalidade, ante a inexistência de ato que tenha dado causa à propositura da demanda. Com base nestes argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, com a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a incidência do princípio da causalidade e da responsabilidade pela omissão administrativa como fundamento para manutenção da condenação honorária.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com internação compulsória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
, na qualidade de irmã de ROBSON MOREIRA DE SOUZA.

A sentença recorrida homologou o reconhecimento do pedido autoral pelos entes públicos e determinou que o Sr. Robson Moreira de Souza fosse coercitivamente conduzido ao CAPSad para tratamento médico, caso prescrito. Ao final, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento pro rata de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 90, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado sustentou, em síntese: (i) Ausência de resistência à pretensão autoral, uma vez que não apresentou contestação nem recorreu de decisões interlocutórias; (ii) ausência de conduta omissiva concreta apta a configurar pretensão resistida; (iii) violação ao princípio da causalidade, ante a inexistência de ato que tenha dado causa à propositura da demanda. Com base nestes argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, com a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação na qual foi proferida sentença de procedência fundada no reconhecimento do pedido, sem que o ente público tivesse apresentado resistência à pretensão autoral.

Inicialmente, deve-se esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais são regulados pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A regra geral, portanto, estabelece que
os honorários são devidos pela parte vencida na demanda, o que pressupõe a existência de resistência à pretensão do autor.

No caso em apreço, verifica-se que
o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência à demanda
.

Vê claramente dos autos que o Apelante, além de ter cumprido a ordem liminarmente deferida, peticionou informando que:

“[...] ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, nos autos em epígrafe, por seu Procurador do Estado in fine assinado, vem à presença de Vossa Excelência, no intuito de colaborar com a celeridade, economia e efetividade processual, nos moldes como preconizado pelo artigo 6º do CPC, informar que deixa de apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação, tendo em vista autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº 461 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado). [...]” (ID 15900747)

Tal circunstância
afasta a configuração do instituto da sucumbência
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de Lei invocados. 2. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pela parte autora
, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei nº 10.522/2002, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.071.609; Proc. 2023/0148579-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/12/2024)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos a decisão pela qual se deu provimento à Reclamação manejada pelo ora embargante, para determinar que a autoridade reclamada processe o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte de Justiça. 2. O Embargante alega omissão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao ressarcimento das custas antecipadamente recolhidas. O acórdão proferido está suficientemente fundamentado, sem que se constate ausência de menção a argumento relevante que tenha o condão de modificar a ratio decidendi. 3. Não há relevância relativa à fixação das verbas de sucumbência, em vista do firme entendimento do STJ de que "para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (STJ, EDCL na RCL 33.715/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 12/8/2019). 4.
Não sobressai dos autos que tenha havido resistência à pretensão veiculado por meio da presente Reclamação
. Tampouco se vislumbra que a demanda tenha sido causada por ato de qualquer dos interessados, senão por usurpação da competência do STJ procedida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte. 5.
Neste contexto, incogitável restituição de custas processuais ou condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
6. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-Rcl 46.335; Proc. 2023/0321992-0; MG; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/08/2024) (destaquei)

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos precedentes, consolidando o entendimento de que
não há cabimento na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência à pretensão inicial
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada visando a internação compulsória da neta da autora para tratamento de dependência química. A sentença de primeiro grau condenou os entes públicos a custear o tratamento especializado, direcionando a execução ao estado do Espírito Santo, com o redirecionamento ao município de marataízes apenas em caso de descumprimento, e impôs ao ente estadual a obrigação de pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, à luz do princípio da causalidade; (II) verificar a legalidade do direcionamento da execução da obrigação de fazer ao estado do Espírito Santo, com possibilidade de redirecionamento ao município de marataízes em caso de inadimplência. III. Razões de decidir. 3. O tribunal pleno expressamente declarou a competência das varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações afeitas à matéria que se discute nos presentes autos, excluindo os juizados especiais. 4. O artigo 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do estado, a ser executado solidariamente pelos entes federados. Contudo, a definição das competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) permite ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização, conforme disposto no artigo 23, II, da CF e no tema 793 do STF. 5. A portaria sesa nº 90-r/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação para dependentes químicos, são de responsabilidade do estado. O direcionamento inicial da obrigação ao estado do Espírito Santo encontra respaldo normativo e jurisprudencial. 6.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do estado do Espírito Santo, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação. 7. A defensoria pública, embora vinculada à administração pública estadual, não tem sua atuação configurada como confusão jurídica. No entanto, no caso em análise, a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários não se sustenta pela inexistência de litígio ou pretensão resistida. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direcionamento da execução de obrigação de fazer no âmbito da saúde pode ser realizado conforme as regras administrativas do SUS, observando-se a competência específica de cada ente federado. 2. A condenação em honorários advocatícios depende da configuração de resistência ou omissão administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85, § 8º; Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; portaria sesa nº 90-r/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 ED, tema 793, Rel. Min. Edson fachin, tribunal pleno, julgado em 23/05/2019, dje 16/04/2020; TJES, apl 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, julgado em 04/02/2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés airan de albuquerque melo, julgado em 24/08/2022. (TJES; AC 5002618-15.2023.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela vara da Fazenda Pública estadual e municipal, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eduardo da conceição, condenou os entes públicos a fornecer tratamento especializado à terceira requerida, Maria das neves da conceição, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando ausência de resistência ao pedido inicial. II. Questão em discussão. Há uma questão em discussão: Se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, considerando que não houve resistência ao pedido inicial. III. Razões de decidir. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. O apelante, embora tenha apresentado contestação, não resistiu ao mérito do pedido inicial, limitando-se a levantar questões processuais preliminares, como impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual. Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida.
A jurisprudência do tribunal de justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, ausente resistência ou negativa administrativa, não há cabimento na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, com base no princípio da causalidade. lV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; princípio da causalidade. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024; TJES, apelação cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047; TJES, apelação nº 069160022419; TJ-SP, apelação cível nº 1002445-26.2018.8.26.0201; TJ-DF, apelação cível nº 0019881-26.2016.8.07.0003. (TJES; AC 5002655-08.2024.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)
(destaquei)

Assim, ausente resistência à pretensão da autora, e tendo o Estado cumprido voluntariamente a obrigação, não há que se falar em sucumbência a justificar a imposição de ônus honorários.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência imposta na sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar